Tribunal: TJDFT
Processo: 0720396-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720396-24.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA NOVA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vila Nova Comércio de Calçados Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante (processo n. 0709764-79.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL). Em suas razões recursais (ID 11538438), a agravante requer, inicialmente, a distribuição do feito ao ilustre Desembargador João Egmont, sob o argumento de conexão com o processo n. 0720597-50.2018.8.07.0000. No mais, alega que é microempresa atuante no comércio varejista de calçados, vestuário e acessórios, sendo que optou pelo regime do Simples Nacional. Sustenta que não exerce atividade de industrialização ou confecção de mercadorias e, dessa forma, sua margem de lucro e seu fluxo de caixa estão diretamente ligados aos custos incidentes sobre as mercadorias que revende. Assinala que adquire todo seu estoque de outros Estados, pois inexistem fábricas produtoras das marcas “Havaianas” e “Grandene” no Distrito Federal. Explana que, até o final de 2015, realizava suas compras e vendas sem a incidência de nenhum tributo sobre sua operação, além do recolhimento unificado do Simples Nacional, e que, mesmo antes da vigência da Lei n. 5.558/15, a alíquota aplicada quanto ao ICMS era de 12% (doze por cento). Discorre que, a partir de janeiro de 2016, passou a incidir sobre todas as suas aquisições para estoque o diferencial entre a alíquota interestadual e a alíquota interna de ICMS (DIFAL), acarretando aumento da carga tributária sobre suas operações em uma média de 27,01% (vinte e sete vírgula um por cento) durante três anos. Arrazoa que ficou impossibilitada de aumentar os preços e permanecer no mercado, tendo em vista que os produtos revendidos são tabelados pelos fornecedores. Declara que sua inadimplência fiscal foi inevitável, porquanto não conseguiu pagar o DIFAL e o restante de suas despesas fixas. Abaliza que a Lei Distrital n. 5.558/15 padece de vícios formais e materiais de legalidade e constitucionalidade e, quanto ao ponto, elenca que: a) o diploma legislativo impôs o DIFAL a todos os optantes do Simples Nacional, independentemente de serem consumidores finais, alargando a norma de competência do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal e violando o art. 6o, § 1o, da Lei Complementar n. 87/96; b) o dispositivo que prevê a incidência de DIFAL para os optantes do Simples Nacional não foi instituído por Lei Complementar e tampouco pela União como exigem os art. 146, III, “a” e “d”, e 155, § 2o, VII e XII, da Constituição Federal; c) a reportada previsão viola o princípio da não-cumulatividade em razão de se impor o recolhimento dos tributos pelo regime geral das pessoas jurídicas, ou seja, fora do Simples Nacional, sem que seja possível aproveitar o crédito das operações anteriores; d) há inobservância ao tratamento favorecido concedido às micro e pequenas empresas, violando os arts. 146, parágrafo único, 170, IX, e 179 da Constituição Federal; e e) consta da exposição de motivos da Lei Distrital n. 6.296/19 que o DIFAL padece do vício da inconstitucionalidade. Indica que a Excelsa Corte reconheceu a repercussão geral quanto ao tema no RE n. 970.821/RS (Tema n. 517). Aponta que, caso não regularize sua situação e recolha o DIFAL até 30/9/19, será excluída do regime do Simples Nacional, além de se sujeitar à execução fiscal. Argumenta que não possui caixa suficiente para efetuar o recolhimento dos débitos, que totalizam o importe de R$133.936,08 (cento e trinta e três mil novecentos e trinta e seis reais e oito centavos), tampouco efetuar o depósito integral da aludida quantia. Anota que a exclusão do regime do Simples Nacional acarretará uma carga tributária ainda maior, agravando a situação financeira da pessoa jurídica. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) até o julgamento final do presente recurso, nos termos do art. 151, IV, do CTN, bem como para que o agravado se abstenha de inscrever os débitos em Dívida Ativa e excluí-la do Simples Nacional. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, para que a suspensão da exigibilidade do tributo se prolongue até o julgamento definitivo do RE n. 970.821/RS pelo Supremo Tribunal Federal. Preparo recolhido (ID 11538445). Esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal e determinou a suspensão do feito até o julgamento do RE n. 970.821/RS pelo STF (ID 11587006). Contraminuta ao ID 11863161. A 5a Procuradoria de Justiça Cível opinou pela não intervenção no feito (ID 13677154). Com o trânsito em julgado do RE n. 970.821/RS, os autos vieram conclusos (ID 39466671). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese verifica-se que houve a prolação de sentença nos autos de origem (processo n. 0709764-79.2019.8.07.0018). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora